Tribunal: TJDFT
Processo: 0715143-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0715143-21.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BMG SA AGRAVADO: ERIVALDO VICENTE DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que acolheu em parte a impugnação apresentada pelo executado, ora agravante. O agravante afirma que há excesso na execução, pois a parte agravada corrigiu e atualizou os valores dos descontos realizados sem que houvesse determinação pelo Juízo de Primeiro Grau de que esses valores fossem corrigidos e atualizados monetariamente. Defende que a quantia a ser restituída ao agravado deve incidir sobre a restituição simples dos valores descontados pelo banco agravante. Requer que a decisão que arbitrou o valor a título de multa seja revista, pelo cumprimento da obrigação por parte do agravante e pela sua impossibilidade, pautada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Argumenta que os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade impedem que os valores arbitrados a multas em caso de descumprimento do comando judicial atinjam patamares exorbitantes, eis que a multa é uma forma de coação estatal e não deve ser causa de enriquecimento ilícito. Sustenta que a coerção aplicada através da multa que injustamente enseja o enriquecimento ilícito de uma das partes é amplamente vedada em nossa legislação, pois pode proporcionar um benefício pecuniário muito maior do que o provimento jurisdicional que está sendo buscado pela parte autora com o objeto principal da ação, o que ocorre no caso dos autos. Considera que o presente feito deixou de lado a boa-fé, a cooperação entre as partes e os princípios básicos de nosso ordenamento jurídico, e que o requerimento se apresenta extremamente absurdo e não condizente com a realidade, visto que o agravante cumpriu e comprovou com o determinado no despacho. Pede a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pleiteia o provimento do recurso. Preparo efetuado (ID n. 16611428; 16611429). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento deste recurso, os requisitos não se fazem presentes. Na origem, os autos versam sobre obrigação de não fazer ajuizada pelo agravado em face do banco agravante. O autor/agravado informou, na ocasião, que o réu/agravante lhe ofereceu empréstimo, no valor de R$ 8.996,00, na modalidade consignado em folha, mas, quando os descontos se iniciaram, verificou que se tratava de contrato de cartão de crédito. O valor descontado mensalmente em seu contracheque cobria apenas o pagamento mínimo do cartão e gerava, a cada mês, um novo empréstimo no crédito rotativo do cartão, cujas taxas de juros e encargos fizeram com que após pagar cerca de cinco mil reais, ainda estivesse com débito de quase dez mil reais. Requereu que o réu/agravante: i) se abstivesse de realizar descontos no seu contracheque; ii) devolvesse, em dobro, os valores eventualmente pagos além do que era devido; iii) fosse impedido de inscrever seu nome nos cadastros de restrição ao crédito; iv) fosse condenado ao pagamento de danos morais. Sobreveio a sentença com o seguinte teor (ID n. 16988883 dos autos originários): “ANTE O EXPOSTO, julgo parcialmente procedentes os pedidos para determinar a limitação dos descontos efetuados na folha de pagamento do autor ao valor de R$ 8.996,00 (oito mil, novecentos e noventa e seis reais), mediante parcelas mensais correspondentes a R$ 379,84 (trezentos e setenta e nove reais e oitenta e quatro centavos), abatido o valor das prestações já adimplidas.” Ambas as partes apelaram da sentença, que foi mantida por ocasião do julgamento do Acórdão n. 1130242. Após a satisfação da obrigação e a extinção do processo (ID n. 26263701 dos autos originários), o autor/agravado apresentou pedido de cumprimento de sentença, no qual informou que, em abril de 2019, o réu/agravante voltou a efetuar cobranças relativas ao empréstimo consignado na folha de pagamento, mesmo após a sua quitação. Requereu, então, que fosse determinado que o executado suspendesse os descontos realizados no contracheque, bem como que fossem restituídas as importâncias cobradas indevidamente. O Juízo de Primeiro Grau determinou a intimação do executado/agravante para cumprir a obrigação de fazer (cessar os descontos) e para restituir o valor exigido a maior, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite máximo de R$ 20.000,00 (vinte e mil reais) (ID n. 37754719 dos autos originários). Em que pese a alegação do agravante de que cumpriu a determinação judicial, certo é que não há nos autos quaisquer documentos que comprovem o alegado. O que se verifica, em verdade, é que o agravante continuou a efetuar descontos indevidos no contracheque do agravado, o que levou o Juízo de Primeiro Grau a majorar o valor das astreintes anteriormente fixadas, para R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) (ID n. 46819094 dos autos originários). No caso em apreço, a fixação das astreintes se mostra cabível para compelir a parte a cumprir a obrigação imposta. As astreintes devem servir como forma de persuadir o devedor ao cumprimento da obrigação de fazer ou de não fazer estipulada em sentença ou em decisão interlocutória, razão pela qual não devem ser fixadas em valor irrisório, sob pena de ineficiência, conforme preleciona Nelson Nery Júnior[1]: “Deve ser imposta a multa, de ofício ou a requerimento da parte. O valor deve ser significativamente alto, justamente porque tem natureza inibitória. O juiz não deve ficar com receio de fixar o valor em quantia alta, pensando no pagamento. O objetivo das astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória. Deve ser alta para que o devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação específica. Vale dizer, o devedor deve sentir ser preferível cumprir a obrigação na forma específica a pagar o alto valor da multa fixada pelo juiz." Não se observa, no valor fixado, violação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, em especial ao se considerar o porte e a recalcitrância do agravante. Essa questão, inclusive, foi debatida nos autos do Agravo de Instrumento n. 0723264-72.2019.8.07.0000, o qual manteve incólumes os termos da decisão que majorou as astreintes (Acórdão n. 1236695). Convém registrar que a parte obrigada é a única responsável pela aplicação, ou não, da multa. Basta observar o comando judicial fixado (o que não ocorreu, na espécie), que a referida penalidade não lhe é imposta. O reiterado descumprimento da obrigação pelo agravante, mesmo após o transcurso de considerável lapso temporal, levou o Juízo de Primeiro Grau a considerar que “Caso a multa por descumprimento tenha atingido seu limite, fica deferido o pedido de execução, com a apresentação da planilha atualizada do débito” (ID n. 57103725 dos autos originários). Como se vê, diferentemente do que alega o agravante, houve, sim, determinação do Juízo de Primeiro Grau de que os valores fossem corrigidos e atualizados monetariamente. Contudo, ainda que não houvesse a referida determinação, a inclusão dos juros de mora e da correção monetária nos cálculos exequendos se constitui em consectário legal, nos termos do art. 322, § 1o, do Código de Processo Civil. A análise dos autos não evidencia excesso de execução, pois, conforme consignado na decisão agravada (ID n. 63460811 dos autos originários): “A parte exequente requereu a execução da multa por descumprimento c/c com os descontos indevidos em seu contracheques, o que totalizou a quantia de R$ 53.800,98. A planilha inserida na petição de ID. 60057780 indica que R$ 50.000,00 se refere à multa e R$ 3.800,98 se refere aos descontos em seu contracheques. Não houve atualização quanto à multa, mas somente quanto aos descontos efetuados indevidamente. Para a atualização dos valores descontados, a exequente aplicou juros mensais de 1,0% e corrigiu monetariamente o débito a partir do desconto indevido. Logo, não há excesso na execução, uma vez que os cálculos apresentados estão de acordo com a legislação vigente.” Em sede de cognição não exauriente, verifica-se que o Juízo de Primeiro Grau ponderou adequadamente as circunstâncias da causa e que os argumentos do agravante não têm o condão de afastar os fundamentos expostos na decisão agravada, razão por que não se vislumbra a probabilidade de provimento recursal. Ausente esta, desnecessário se falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento e recebo-o somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 9 de junho de 2020. [1] Código de Processo Civil Comentado. 9. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, p. 588. Héctor Valverde Santanna Relator 10